Tribunal: TJPA
Processo: 0021864-78.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021864-78.2015.8.14.0301

APELANTE: JOSE ROBERTO DE SOUSA REIS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS IMEDIATOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por policial militar contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência proferida em Ação Ordinária ajuizada em face do Estado do Pará, com pedido de promoção à graduação de sargento por ressarcimento de preterição e pagamento do adicional de interiorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão consiste em definir se o agravante faz jus à promoção com ressarcimento de preterição à graduação de sargento; e estabelecer se há direito à percepção do adicional de interiorização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento monocrático que aplica jurisprudência dominante do Tribunal não configura nulidade, sendo esta superada com o julgamento colegiado do agravo interno.

4.

O ressarcimento por preterição exige a comprovação de erro administrativo ou preterição por militares que não preenchiam os requisitos legais, o que não foi demonstrado nos autos.

5.

A promoção na carreira militar está condicionada à existência de vaga, tempo de serviço, curso de formação, aptidão física e outros requisitos previstos na legislação estadual, não bastando o simples decurso de tempo na graduação.

6.

O adicional de interiorização foi declarado inconstitucional pelo STF (ADI 6321/PA), com modulação dos efeitos para resguardar apenas os valores já pagos, inexistindo direito adquirido à continuidade do recebimento.

7.

A decisão do STF possui eficácia vinculante e deve ser observada por todos os órgãos do Judiciário e da Administração, sendo incabível o pagamento do adicional após a publicação do acórdão, ainda que a ação tenha sido proposta anteriormente.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 31 de março a 07 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0021864-78.2015.8.14.0301- PJE) interposto por JOSÉ ROBERTO DE SOUSA REIS contra a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo agravante contra o ESTADO DO PARÁ.

A questão meritória reside em verificar se o apelado possui o direito ao ressarcimento por terem sido preterido na promoção da graduação de sargento, bem como, se faz jus ao adicional de interiorização.

(...)

Nota-se, portanto, que existem diversos requisitos para a promoção do militar, de natureza física, comportamental, tempo na graduação, além da necessidade de existência de vaga para que a promoção possa ser efetivada.

Desta forma, para que se configure o erro da administração pública ao não realizar a promoção do apelante, não basta o decurso do tempo de serviço na graduação de soldado ou cabo como deduzido na peça de ingresso e na sentença; é necessário o preenchimento dos requisitos legais, sobretudo que exista vaga a ser preenchida, ou que houve preterição por outros militares que não preenchem os requisitos legais, o que não foi demonstrado.

(...)

Com efeito, não sendo o tempo na graduação o único requisito para a promoção por antiguidade e merecimento e, inexistindo nos autos a comprovação da preterição por militares que não preenchiam os requisitos legais, bem como sobre a existência de vagas a serem preenchidas, deve ser dado negado provimento ao apelo.

(...)

Desta forma, diante do entendimento vinculante adotado pela Corte Suprema acerca da imediata produção de efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais que previam o direito ao adicional de interiorização, não há que se falar em direito adquirido, tendo em vista que a modulação apenas salvaguardou os valores que já foram pagos pela Administração.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, o agravante defende a necessidade de julgamento colegiado da demanda. Quanto ao mérito, assevera que a decisão agravada desconsiderou que cumpriu todos os requisitos necessários para a promoção à graduação de sargento conforme a legislação pertinente. Argumenta que a interpretação adotada é restritiva e não considera seu direito ao ressarcimento por preterição, previsto nos artigos 6º e 32 da Lei nº 8.230/2015, bem como os princípios da isonomia e da eficiência administrativa.

Quanto ao pedido de adicional de interiorização, diz que está amparado na modulação proposta no precedente, já que a ação foi ajuizada em 2015. Requer o provimento do recurso, para que seja julgada procedente a ação.

O agravado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Com base no CPC/2015, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A questão meritória reside em verificar se há nulidade no julgamento monocrático, se o apelado possui o direito ao ressarcimento por terem sido preterido na promoção da graduação de sargento, bem como, se faz jus ao adicional de interiorização.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

Nos termos da jurisprudência do STJ, não há nulidade no julgamento monocrático que aplica jurisprudência dominante da Corte. Além disto, eventual nulidade é superada com o juízo colegiado. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR . REABERTURA. VIOLAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO . NÃO OCORRÊNCIA. 1. A liminar citada pelo agravante apenas anulou a demissão aplicada em processo administrativo desarquivado sem que lhe fosse oportunizada a ampla defesa e o contraditório. Em momento algum se impediu que outro procedimento fosse instaurado, com observância dessas garantias, para os mesmos fins . Ao contrário, ressalvou-se expressamente tal possibilidade. 2.
Inexiste nulidade no julgamento monocrático que aplica a jurisprudência dominante da Corte acerca da inexistência de direito líquido e certo do recorrente ordinário. Eventual nulidade, ademais, fica suprimida pelo presente juízo colegiado
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 33068 SC 2010/0185168-6, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 09/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

Deste modo, considerando que a decisão recorrida se fundamenta em entendimento dominante deste Egrégio Tribunal, bem como que o julgamento do Agravo interno em sede colegiada supre eventual nulidade,
rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Sabe-se que o ressarcimento por
preterição
é uma garantia conferida aos policiais militares que, por motivos específicos disciplinados em Lei, ou ainda por erro da Administração Pública, não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de serem promovidos, é atribuída a eles a
promoção
com ressarcimento por
preterição
.

Sobre o tema, os artigos 6º e 32º da Lei nº 8.230/2015, dispõem:

Art. 6º - (...):

(...)

§ 3º Em casos excepcionais poderá ocorrer à
promoção
por ressarcimento de
preterição
, na forma disciplinada no art. 32.

(...)

Art. 32.
O Praça, extraordinariamente, será promovido em ressarcimento de
preterição
, desde que seja reconhecido o seu direito à
promoção
quando:

I - cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

II - for absolvido em Conselho de Disciplina;

III - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo;

IV - tiver solução favorável ao recurso interposto.

Parágrafo único. A
promoção
do Praça feita em ressarcimento de
preterição
será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida, independentemente da existência de vaga.

Acerca dos critérios para a promoção, a Lei n.º 5.250/85, que trata das promoções de praças da Polícia Militar do Pará e dá outras providências, vigente à época do ingresso do apelante na corporação, dispõe em seus artigos 4º, 5º e 25º:

Art. 4º -
As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro (QPMG e QBMG)
serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antigüidade;

2) Merecimento;

3) Por ato de bravura, e

4) “Post-Mortem”.

(...)

Art. 5º - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e “Post-Mortem”,
são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:

1) Ter concluído, com aproveitamento, até a data prevista para encerramento das alterações, o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior;

2) Ter completado, até a data da promoção, os requisitos de interstício estabelecido nesta Lei;

3) Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva QPMG ou QBMG;

4) Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;

5) Ter sido julgado Apto em inspeção de Saúde;

6) Ter sido aprovado no teste de Aptidão Física;

7) Ter sido aprovado no exame de Aptidão Profissional, nos casos de promoções a 2º Sargento ou Subtenente;

(...)

Art. 25 -
Para fins de inclusão em Quadro de Acesso, a praça deverá ter completado, na atual graduação, os seguintes interstícios:

1 - 1º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

2 - 2º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

3 - 3º Sargento .................................................. 06 (seis) anos.

A Lei nº 8.230/2015, que revogou a Legislação supracitada, ao dispor sobre a promoção dos militares por antiguidade e merecimento, dentre outros critérios, estabelece em seu art. 13, VIII:

Art. 13. Constituem
condições indispensáveis para a promoção do Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento
:

I - para todas as Qualificações Policiais-Militares Particulares de Praças (QPMP-0, QPMP-1, QPMP-2), ter completado, até a data de promoção, os seguintes interstícios mínimos:

a) seis anos na graduação de Soldado, contados a partir da data de conclusão do Curso de Formação de Praças, para promoção à graduação de Cabo;

b) seis anos na graduação de Cabo, para promoção à graduação de 3º Sargento;

c) quatro anos na graduação de 3º Sargento, para promoção à graduação de 2º Sargento;

d) quatro anos na graduação de 2º Sargento, para promoção à graduação de 1º Sargento, exceto para o 2º Sargento que na data de promulgação desta Lei já se encontrar na respectiva graduação;

e) três anos na graduação de 1º Sargento, para promoção à graduação de Subtenente.

II - apto em inspeção de saúde procedida pela Junta de Saúde da Corporação, até a data prevista no Regulamento desta Lei;

III - apto em Teste de Aptidão Física (TAF) até a data prevista no Regulamento desta Lei;

IV - ter sido incluído no Quadro de Acesso de sua respectiva qualificação;

V - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Adaptação à graduação de 3º Sargento, para a promoção à graduação de 2º Sargento;

VI - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Aperfeiçoamento de Sargento, para as promoções às graduações de 1º Sargento e Subtenente;

VII - estar classificado, no mínimo, no Comportamento “Bom”;

VIII - existência de vaga nos termos do art. 13 desta Lei.

Nota-se, portanto, que existem diversos requisitos para a promoção do militar, de natureza física, comportamental, tempo na graduação, além da necessidade de existência de vaga para que a promoção possa ser efetivada.

Desta forma, para que se configure o erro da administração pública ao não realizar a promoção do agravante, não basta o decurso do tempo de serviço na graduação de soldado ou cabo como deduzido na peça de ingresso; é necessário o preenchimento dos requisitos legais, sobretudo que exista vaga a ser preenchida, ou que houve preterição por outros militares que não preenchem os requisitos legais, o que não foi demonstrado.

Neste sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(Apelação nº 0031965-19.2011.8.14.0301. Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 24.08.2020. Publicado em 10.09.2020) (grifos nossos)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
POLICIAIS MILITARES. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA PM/PA
. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO NOS TERMOS DAS LEIS ESTADUAIS QUE REGEM A MATÉRIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS.
MATRÍCULA NO CURSO QUE DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS NOS TERMOS DA LEI EM OBSERVÂNCIA AO REQUISITO DE ANTIGUIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL PELOS AUTORES.

ALEGAÇÃO DE ACORDO CELEBRADO EM OUTRO PROCESSO.

ESTE ENVOLVE OUTROS REQUERENTES, NÃO SENDO CELEBRADO NENHUM ACORDO EXTRAJUDICIALMENTE NOS PRESENTES AUTOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(Apelação/Remessa Necessária nº 0005055-69.2014.8.14.0035. Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 10.02.2020. Publicado em 12.02.2020) (Grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. BOMBEIRO MILITAR PLEITEIA A PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. À DATA DA PROMOÇÃO PRETENDIDA NÃO HAVIA COMPLETADO O INTERSTÍCIO DE 03 (TRÊS) ANOS E NÃO FOI DISPONIBILIZADA VAGA À GRADUAÇÃO PRETENDIDA
. A REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO POR ATO DO COMANDANTE DA CORPORAÇÃO É ATO DISCRICIONÁRIO E A PROMOÇÃO É ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE APENAS PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS FACE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. (2019.02910505-47, 206.467, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 15.07.2019. Publicado em 19.07.2019) (Grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
INSCRIÇÃO NO CONCURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. PM/PA. LIMITAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO NÚMERO DE VAGAS DISPONIVEIS
. RECURSO DESPROVIDO.

Tratando de questão unicamente de ordem administrativa como bem salientou a magistrada singular, sem qualquer antijuridicidade, não é razoável a interferência do Poder Judiciário. Isso porque, a lei de regência, qual seja, a Lei Complementar Estadual 053/2006, em seu art. 433, § 2° prevê a limitação de vagas, ou seja, a possibilidade de se fixar o número de participantes no curso de formação ora reivindicado pelos militares demandantes.
Noutros dizeres, não basta à observância do interstício mínimo em uma dada graduação, sendo necessário, também, o preenchimento de outros requisitos, tais como a disponibilidade de vagas, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso a patente em questão
. À unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, recurso conhecido e desprovido. Manutenção in totum da decisão de piso.

(201130157808, 141054, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 10/11/2014, Publicado em 27/11/2014)

No mesmo sentido, o entendimento dos Tribunais Pátrios em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROMOÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. POLICIAL MILITAR
. LEI 5301/69. ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DECRETO 44557/07. REGULAMENTO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS DAS INSTITUIÇÕES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
REQUISITOS LEGAIS, ALÉM DO TEMPO DE SERVIÇO, NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. ART. 373, I, DO CPC
. RECURSO NÃO PROVIDO. -
Para o caso dos Cabos da PM, que já possuem tempo de serviço, estando aptos a serem promovidos, haverá convocação para o curso de formação específico, observada a antiguidade, o número de vagas ofertadas para o curso, a necessidade e o interesse da instituição militar, ficando sua promoção condicionada ao aproveitamento no curso
, sem direito a retroação - Não basta que o Militar tenha adquirido o tempo necessário para a promoção por tempo de serviço (art. 13 do Decreto 44557/07). Além disso, deve ser submetido a curso de formação específico, além de obter aproveitamento satisfatório no referido curso - Se, dentre todos os requisitos legais para a concessão da pretendida promoção, o autor comprova apenas o tempo de serviço necessário, sem, contudo, demonstrar idoneidade moral, aptidão física, interstício na graduação, CFS ou equivalente, além de avaliação de desempenho satisfatória e comportamento disciplinar satisfatório no conceito C ou B, com pontuação igual ou inferior a vinte e cinco pontos negativos - condições gerais para concorrer à promoção por merecimento ou antiguidade - o pedido inicial é improcedente - Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10024141870220001 Belo Horizonte, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 09/06/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. A PROMOÇÃO POR MERECIMENTO É ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.
A PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE E POR TEMPO DE SERVIÇO DEVE ATENDER A OUTROS REQUISITOS ALÉM DOS TEMPORAIS.
REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) O interstício é apenas um dos requisitos para a promoção por antiguidade;
2) Além disso, o militar deve ter sido aprovado nos cursos exigidos; 3) Promoção por merecimento é ato discricionário da administração e não gera direito subjetivo à ascensão funcional; 4) Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-AM - AC: 02525314520108040001 AM 0252531-45.2010.8.04.0001, Relator: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 14/10/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2019)

Com efeito, não sendo o tempo na graduação o único requisito para a promoção por antiguidade e merecimento e, inexistindo nos autos a comprovação da preterição por militares que não preenchiam os requisitos legais, bem como sobre a existência de vagas a serem preenchidas, deve ser dado negado provimento o recurso.

DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO

No julgamento da ADI nº 6321/PA, realizado no período de 11.12.2020 a 18.12.2020, ao reconhecer a inconstitucionalidade do adicional de interiorização pretendido pelo Impetrante, o STF modulou os efeitos da decisão nos seguintes termos:

(...) julgar procedente o pedido formulado na ação direta para: a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial (...) (grifos nossos)

Assim, a Corte Suprema, a partir do referido julgado, expressamente atribuiu eficácia ao reconhecimento da inconstitucionalidade do adicional de interiorização em relação àqueles servidores que já vinham recebendo o adicional em decorrência de decisão administrativa ou judicial, devendo a decisão ser observada no âmbito administrativo e judicial, em conformidade com o que dispõe o art. 102, § 2º da CF/88, que dispõe:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

(...)

§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

Além disto, constata-se que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade na ADI 6321/PA coaduna-se com o entendimento adotado pelo STF no julgamento 596.663, Tema 494, no sentido de que, havendo modificação das circunstâncias fáticas ou jurídicas que fundamentam a sentença que assegura o direito a parcelas futuras de trato continuado, tal como ocorre com o adicional discutido na presente demanda, haverá também a imediata cessação de eficácia da sentença que assegurou o direito, independentemente da propositura de ação rescisória ou revisional. Vejamos:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado. 2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. 3. Recurso extraordinário improvido.

(RE 596663, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-232, DIVULG 25-11-2014 PUBLIC 26-11-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00174).

Mais adiante, a Corte Suprema reafirmou este entendimento na ocasião do julgamento do RE 730.642, Tema 733, ao estabelecer que a declaração de inconstitucionalidade, tal como ocorre no caso em exame, produz efeitos imediatos
e prescinde de ação rescisória em relação às sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diverso, quando se tratar de relações jurídicas de trato continuado
:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO.

1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito.

2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional.

3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional.

4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).
Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.

5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão.

6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015) (grifos nossos).

Para ratificar, importa ainda mencionar a decisão proferida na Reclamação nº 50.263 – PA em que a Exma. Min Cármen Lúcia determinou que este Egrégio Tribunal Estadual observe os limites definidos na ADI nº 6.321/PA. Para ilustrar colaciono o trecho do julgado:

“
Na decisão reclamada, ao se concluir pelo restabelecimento e pela continuidade do pagamento do adicional de interiorização, descumpriu-se o decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.6.321/PA por este Supremo Tribunal, que declarou a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e conferiu eficácia ex nunc à decisão, para produzir efeitos a partir da data do julgamento quanto aos militares que já estejam recebendo o

adicional de interiorização por decisão administrativa ou judicial.8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassara decisão do Tribunal de Justiça do Pará no Processo n. 0808235-24.2021.8.14.0000 e determinar outra seja proferida como de direito
, observando-se os limites definidos na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA.

(STF. Rcl 50263-PA. Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA. Julgado em 12/11/2021. Publicado em 18/11/2021).

Desta forma, diante do entendimento vinculante adotado pela Corte Suprema acerca da imediata produção de efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais que previam o direito ao adicional de interiorização, não há que se falar em direito adquirido, tendo em vista que a modulação apenas salvaguardou os valores que já foram pagos pela Administração, de modo que os militares não poderão ser obrigados à devolução.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

P.R.I.C.

Belém (PA)

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2025